Tribunal: TCU
Processo: 042.446/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1773/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.446/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcyr Eduardo de Souza Toledo (XXX.101.108-XX); Ana Carolina da Silva Monteiro (XXX.042.341-XX); Carlos Alberto Wolff (XXX.077.601-XX); Felipe da Fonseca Miranda (XXX.196.418-XX); Girlei Aquiles da Rosa dos Santos (XXX.396.520-XX); Leonardo Franco e Silva (XXX.545.500-XX); Lucia Fernandez Trucolo (XXX.221.138-XX); Moacir Alves de Oliveira (XXX.237.638-XX); Romildo Teixeira Franco (XXX.793.101-XX); Vilma Frigieri Kochenborger (XXX.127.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.